Tribunal: TJMT
Processo: 0003528-19.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003528-19.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (RECORRIDO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0003528-19.2012.8.11.0041

Origem:

4a Vara Especializada da Fazenda Pública

Recorrente(s):

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JOCEIR RODRIGUES DE JESUS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – ELIMINAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – CANDIDATO EMPOSSADO – AUSÊNCIA DE INAPTIDÃO AO CARGO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme bem pontuou o juízo a quo, não foram adotados critérios objetivos a fim de proceder com a avaliação psicológica do candidato tido por inapto, o que torna indevida a sua exclusão do concurso público.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO RESULTADO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE NOVO EXAME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. RE 1.133.146/DF. REPERCUSSÃO GERAL. 1. "No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame". Tese firmada no julgamento, com repercussão geral, do RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp n°

1.819.848 – DF)

Por fim, observo que o Reclamante, após o deferimento da liminar, logrou êxito em ser aprovado nas fases subsequentes, sendo empossado e, inclusive, recebendo homenagens da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?ano=2016&autor=&dataFinal=&dataInicio=&page=482&palavraChave=&propNum=06&propTipoDoc=Projeto%20de%20decreto%20legislativo&search=
), o que corrobora com o equívoco quando da conclusão de inaptidão psicológica.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da presente demanda, apenas para determinar ao Réu que oportunize nova data para realização do exame psicotécnico, utilizando-se de critérios claros e objetivos, bem como oportunize o contraditório e a ampla defesa ao Autor, mediante o acesso ao resultado de seu exame, para a eventual necessidade de interposição de recurso administrativo. Destarte, EXTINGO o FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Anoto ainda que, apesar do autor ter atualmente situação consolidada, tomando posse e estar a longos anos nos quadros da Polícia Militar, o mesmo não recorreu da decisão que, mandou que seja submetido à nova avaliação psicológica, mesmo diante do quadro da Teoria do Fato Consumado, porém, como o mesmo não recorreu, mesmo diante do quadro até então favorável ao mesmo, este relator não pode se imiscuir em tal ponto, o que eliminaria de vez qualquer discussão ainda sobre esse tema, porém, vedada a reformatio in pejus, pois o recurso não é do autor e sim das partes reclamadas, cabendo a este relator apenas a obedecer os comandos da sentença.

Porém, faço a ressalva, que diante da discricionariedade da Administração Pública, acaso esta entenda ser desnecessário a realização do exame, consolidando de vez a situação, agora, nesse momento, com vários anos de posse do autor e desempenho de suas funções, poderá a mesma assim fundamentar e sepultar de vez a questão, sem maiores problemas e sem que se convole em desobediência ao julgado, até porque não causaria nenhum prejuízo ao autor, repisando, ser discricionária tal posição e não direito objetivo ou subjetivo do autor, até porque a sentença assim não considerou.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL -

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isentas de custas as Recorrentes, porém, condeno-as ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em substituição ao fixado pelo Juízo a quo, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021